Tribunal: TJSP
Processo: 2061501-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO - I – Hipótese em que a decisão agravada indeferiu a realização de nova avaliação do imóvel cujo leilão já foi designado –
Hipótese em que o bem foi avaliado por perícia judicial em agosto de 2015 e cujo valor foi devidamente atualizado monetariamente, conforme edital de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO - I – Hipótese em que a decisão agravada indeferiu a realização de nova avaliação do imóvel cujo leilão já foi designado –
Hipótese em que o bem foi avaliado por perícia judicial em agosto de 2015 e cujo valor foi devidamente atualizado monetariamente, conforme edital de leilão – Ausência de qualquer indício de que o imóvel sofreu valorização imobiliária superior à atualização monetária – Nova avaliação que apenas onerará ainda mais a exequente e, por via de consequência, a executada ora agravante – Nova avaliação incabível – Inteligência do artigo 873 do CPC – Precedentes deste E. TJSP - Atualização monetária que deve ser feita até a data da realização do leilão - Decisão mantida - Agravo improvido, com recomendação".